Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711111-18.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: EDNA MARIA SIMÕES FERREIRA AUGUSTO BARBOSA, PAULO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO COMO DEFESA. RECONHECIMENTO. FLUÊNCIA DE PRAZO DE POSSE (AD USUCAPIONEM). TERMO INICIAL. REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. INDEPENDÊNCIA. ÁREA PARTICULAR. POSSE MANSA E PACÍFICA. COMPROVAÇÃO. PERÍODO SUFICIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO BEM. PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. 1. No caso de ação reivindicatória cumulada com pedido indenizatório, para fins de quantificação do valor da causa, deve ser considerado inicialmente o proveito econômico potencial que a causa pode gerar à parte, à luz do que preconiza o artigo 291 e seguintes do Código de Processo Civil. 2. Na linha do que estabelece a Lei de Registros Públicos, a presunção legítima é a de que a propriedade não pode ser suspensa em razão de mera oposição engendrada por terceiro, ainda que se trate da União Federal, mormente em se tratando de ações em curso em Juízos com competências completamente distintas, circunstância que afasta a aplicação integral do artigo 685 do Código de Processo Civil. 3. O atendimento de todos os pressupostos jurídicos, notadamente daqueles constantes no artigo 1.245 do Código Civil, combinados com o disposto na Lei de Registros Públicos, principalmente, em seus artigos 1o, 212, 214 e 216, permite a propositura de ação reivindicatória, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil. 4. A eventual usucapião do imóvel acaba por obstar a procedência da ação reivindicatória, na medida em que é causa originária de aquisição de propriedade, tal como preconiza a legislação, a doutrina e a jurisprudência pátrias, podendo, há muito, ser usada como matéria de defesa. 5. Para que a usucapião tenha o condão de infirmar a reivindicatória, necessário verificar se atende a contento os seus pressupostos, a começar pelos previstos na Constituição Federal de 1988, a exemplo do § 3o do artigo 183, em que o legislador destacou que “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.” 6. Somente após o registro no álbum imobiliário (arts. 167, inciso I, e 19 da Lei 6.015/73), que o imóvel individualizado terá existência legal. Antes do registro não há que se falar em propriedade do terreno, enquanto subdivisão de um parcelamento. Consequentemente, o prazo apto a gerar a aquisição originária deve ser contado, em regra, apenas e tão somente após o efetivo registro; porém, comprovada a posse usucapionem, o Judiciário, por meio do Estado-Juiz, pode determinar a abertura de matrícula de área dentro de imóvel maior, de natureza privada, de acordo com as regras municipais de parcelamento do solo. 7. O instituto da usucapião, como forma de aquisição de propriedade que é, repousa no dever do cumprimento da função social da propriedade, conforme exigência constitucional (art. 182, § 2o, da CRFB/1988). 8. Se a ocupação de terreno sem registro de loteamento, a despeito de ser irregular, serviu de moradia para a família, preenchido está o requisito referente ao cumprimento da função social da propriedade. Essa conclusão exsurge exatamente da ratio decidendi do precedente classificado de Tema 1.025 do colendo STJ (também Tema 8 do IRDR deste TJDFT), os quais, apesar de guardarem sutil diferença, suficiente para que não se lhes aplique de forma vinculante, possuem alguma convergência em sua essência. 9. Quando o objeto usucapível não ostenta natureza pública, a ação de usucapião utilizada como defesa (reconvenção) não esbarra em óbice intransponível, podendo serem aferidos os demais requisitos. 10. Comprovado o exercício da posse mansa e pacífica por prazo superior a 15 (quinze) anos, tal como exigido 1.238 do Código Civil, não há como deixar de reconhecer que o prazo apto a gerar a aquisição originária da área transcorreu, se não houve resistência do pretenso proprietário. 11. Os honorários advocatícios em ação reivindicatória e de usucapião, não havendo condenação em perdas e danos, devem ser fixados com base no proveito econômico, consistente no valor do bem disputado pelas partes, conforme interpretação do Tema 1076, do colendo Superior Tribunal de Justiça. 12. Recurso dos réus provido. Julgado prejudicado o apelo da autora. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 489, inciso II, § 1o, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Aduz que o acórdão impugnado deixou de se manifestar acerca de matérias imprescindíveis ao deslinde do processo. Ademais, ofensa aos artigos 256 e 257, 867 e 870, todos do Código de Processo Civil, 1.244 e 202, inciso II, ambos do Código Civil, sem descrever os motivos das referidas infringências. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, sustentando a ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, 93, inciso IX, e 182, § 2o, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, § 1o, e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao indicado malferimento aos artigos 256 e 257, 867 e 870, todos do Código de Processo Civil, 1.244 e 202, inciso II, ambos do Código Civil. Isso porque é aplicável o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal quando o recorrente, apesar de apontar o dispositivo legal, não indica precisamente as razões jurídicas pelas quais considerou violada a norma” (AgRg no AREsp 798.531/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14/3/2018). No mesmo sentido, destaca-se o AREsp 1.528.293/DF (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/8/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 234923/SP, da Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 3/8/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante a exposta inobservância aos artigos 5o, inciso XXIII, 93, inciso IX, e 182, § 2o, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1406385 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 14/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005